Tribunal: TJDFT
Processo: 0736047-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736047-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIAS DA SILVEIRA NETO AGRAVADO: VANUSA FERREIRA DE MAGALHAES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, requer conhecimento deste agravo de instrumento, recebendo-o com efeito suspensivo a fim de sobrestar a tramitação do processo originário, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, do CPC. No mérito, seja reformada a decisão agravada a fim de redistribuir o ônus probatório, bem como seja realizada nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC Incabível o agravo de instrumento fora das hipóteses elencadas no incisos do art. 1015 do CPC. O indeferimento da produção de prova seja, testemunhal, documental ou de outra tipo poderá ser objeto de análise em eventual recurso de apelação, em sede de preliminar de cerceamento de defesa. Também a inversão do ônus é medida irrecorrível eis que pode, inclusive, ser reavaliada pelo Juízo de origem quando for prolatar a sentença. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Arquive-se, decorrido o prazo recursal. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022